Tribunal: TJES
Processo: 5003497-33.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Inadimplemento
Data de julgamento: 2024-02-15

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003497-33.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: COMERCIAL S R DE ALIMENTOS LTDA
RECORRIDO: SHOPPING DAS CARNES - COMERCIO DE CARNES E ALIMENTOS LTDA
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado pelo art. 46 da Lei nº 9099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL.
AÇÃO DE COBRANÇA. NARRA A AUTORA QUE É CREDORA DA RÉ EM VALORES QUE TOTALIZAM A QUANTIA DE R$20.611,37, SENDO REFERENTES ÀS RESPECTIVAS FATURAS: 017.716 - R$1.412,41, 017.693 - R$4.495,50, 017.723 - R$2.020,60, 017.731 - R$2.397,00, 017.733 - R$958,80, 017.739 - R$488,98, 017.748 - R$1.626,95, 017.753 - R$2.885,17, 326759 - R$482,79 E 017.794 - R$2.510,76. AS FATURAS SÃO REFERENTES A SERVIÇOS REALIZADOS ENTRE 21/01/2021 À 28/01/2021. OCORRE QUE QUANDO CHEGOU A DATA DE VENCIMENTO A REQUERIDA FICOU INERTE NÃO REALIZANDO O PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES QUE ASSUMIU. FOI TENTADA A RESOLUÇÃO EXTRAJUDICIAL DO CASO, PORÉM TODAS AS TENTATIVAS FORAM FRUSTRADAS. RAZÃO PELA QUAL ENTROU EM JUÍZO BUSCANDO: A) CONDENAÇÃO DA RÉ AO PAGAMENTO DO TOTAL DE R$26.227,25. SENTENÇA DE PISO JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS DA INICIAL PARA CONDENAR A RÉ AO PAGAMENTO DE R$2.397,00, REFERENTE À NOTA FISCAL N.º 000.0017.731. RECURSO INOMINADO BUSCANDO A REFORMA DA SENTENÇA PARA JULGAR TOTALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS DA EXORDIAL.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. SENTENÇA A QUO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA DIANTE DAS PROVAS ANEXADAS AOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE ACOLHIMENTO DO PLEITO RECURSAL UMA VEZ QUE NÃO É POSSÍVEL DETERMINAR A VINCULAÇÃO DA PARTE RECORRIDA AS ASSINATURAS APRESENTADAS NOS DEMAIS DOCUMENTOS, VISTO QUE CONFORME O ID. 5781585 A EMPRESA REQUERIDA POSSUI CARIMBO PRÓPRIO PARA REALIZAR SUAS ASSINATURAS, O QUE NÃO OCORRE NOS DEMAIS DOCUMENTOS.
S
ENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95.
CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS QUE FIXO NO IMPORTE DE 10% DO VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)